Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. INCOERÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que condenou a recorrente à pena de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00, pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147) e da contravenção penal de vias de fato (DL 3.688/41, art. 21), em contexto de violência doméstica.
2. O pedido recursal consiste na absolvição da imputação de ameaça e na improcedência da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato estão comprovadas por vídeo dos eventos e depoimentos da vítima e testemunha.
5. Quanto ao crime de ameaça, os depoimentos da vítima e da testemunha apresentam divergências relevantes, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à existência de temor real.
6. As únicas palavras capazes de configurar ameaça corroboradas por ambas foi a de dano ao veículo da vítima, que não gerou intimidação, conforme os próprios relatos.
7. A jurisprudência do STJ exige que a ameaça cause temor à vítima para configurar o crime
8. Diante da ausência de prova suficiente de intimidação, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se a recorrente do crime de ameaça (CPP, art. 386, III e VII).
9. Quanto à indenização por danos morais, o pedido foi expresso na denúncia e ratificado pela vítima em audiência.
10. O STJ, no Tema 983, reconhece a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica.
11. O valor de R$ 500,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido para absolver a recorrente do crime de ameaça. Mantida a condenação por vias de fato e a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de ameaça exige demonstração de temor real causado à vítima. 2. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica pode ser fixada com base em pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.